Tribunal: TJDFT
Processo: 0727840-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Processo : 0727840-40.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 99164663 dos autos originários n. 0718048-59.2021.8.07.0001) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em favor da ré, aqui agravante. A agravante alega que a existência de ganho salarial significativo não exclui, por si só, a necessidade econômica, que pode ser observada diante de momentos peculiares de gastos obrigatórios. Argumenta que “os empréstimos financeiros assumidos já não mais podem ser adimplidos mergulhando a Agravante e sua família em um emaranhado do dívidas que impedem sua subsistência”. Pede a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A agravante busca a gratuidade de justiça, indeferida sob o fundamento de que a parte aufere renda líquida na faixa de R$ 12.000,00, incompatível com a concessão do benefício. Malgrado a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goze de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. Na espécie, a insuficiência financeira não possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, contrariam o declarado pela recorrente. De fato, os contracheques apresentados revelam que a agravante percebeu renda líquida de R$ 12.967,99 em maio/2021, R$ 12.319,99 em junho/2021 e R$ 11.947,88 em julho/2021 (id. 99039132 – p. 1/6 na origem) Embora a parte sustente possuir elevadas despesas a justificar o pedido de gratuidade, não colacionou aos autos prova nesse sentido. Aqui, não custa frisar que simples planilha de gastos (id. 99039131 na origem), desacompanhada de provas, não se presta para corroborar a alegada hipossuficiência. Além disso, os relatórios médicos indicados nos id. 99039136 – p. 5/12 não evidenciam dispêndios financeiros. A valer, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que se verifica na hipótese, ao menos no momento. Nesse quadro, existindo prova robusta da capacitação financeira, não vislumbro presente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, também não evidencio o periculum in mora, pois nenhum recolhimento de despesas processuais foi determinado. Diversamente, o juízo a quo apenas intimou o agravado a apresentar réplica aos embargos monitórios. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator